Tribunal: TJES
Processo: 5019957-29.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto; Roubo
Data de julgamento: 2026-03-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019957-29.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: GILVANA CARNEIRO DOS SANTOS

COATOR: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DE VILA VELHA

RELATOR:
DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5019957-29.2025.8.08.0000

PACIENTE: GILVANA CARNEIRO DOS SANTOS
IMPETRANTE: CASSIO LUIS DE AGUIAR

Advogado do(a) PACIENTE: CASSIO LUIS DE AGUIAR - SP477361

COATOR:
JU
ÍZO
DA
VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DE VILA VELHA

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR. MÃE DE MENOR DE 12 ANOS. CRIME COMETIDO COM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. VEDAÇÃO LEGAL. DENEGAÇÃO DA ORDEM.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus impetrado em favor de apenada condenada à pena total de 07 anos e 08 meses de reclusão, em regime semiaberto, pela prática dos crimes de roubo majorado e furto qualificado. A defesa pleiteia a concessão de prisão domiciliar, sob o argumento de a paciente ser mãe de criança de 03 anos com histórico de prematuridade e em investigação para transtorno do espectro autista.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir a possibilidade de concessão de prisão domiciliar a apenada em cumprimento de pena em regime semiaberto, mãe de criança menor de 12 anos, condenada por crime praticado com violência ou grave ameaça à pessoa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O inciso I, do art. 318-A, do Código de Processo Penal, veda taxativamente a substituição da prisão preventiva por domiciliar quando o crime tiver ocorrido com violência ou grave ameaça à pessoa.

A condenação pelo delito de roubo majorado (incisos II e VII, do § 2º, do art. 157, do Código Penal), perpetrado com emprego de arma branca e luta corporal, evidencia periculosidade concreta e afasta a incidência da benesse humanitária.

A situação fática alinha-se à exceção prevista na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (HC 143.641/SP), a qual impede a concessão da ordem quando o crime envolve violência ou grave ameaça.

A vulnerabilidade da criança, conquanto comprovada por relatórios médicos, não possui força jurídica suficiente para afastar a norma proibitiva, ante a gravidade concreta do crime praticado pela genitora.

A defesa não se desincumbiu do ônus de demonstrar a impossibilidade de cuidado pelos avós maternos e paternos, cujos nomes constam na certidão de nascimento, o que desautoriza a presunção de absoluta ausência de rede de apoio.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento:

A prática de crime com violência ou grave ameaça à pessoa impede a concessão de prisão domiciliar a mãe de menor de 12 anos, nos termos do inciso I, do art. 318-A, do Código de Processo Penal, independentemente da situação de vulnerabilidade da prole, se não comprovada a absoluta inexistência de rede de apoio familiar.

Dispositivos relevantes citados: CP, incisos II e IV do § 4º do art. 155; incisos II e VII do § 2º do art. 157. CPP, inciso I do art. 318-A.

Jurisprudência relevante citada: STF, HC 143.641/SP.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5019957-29.2025.8.08.0000

PACIENTE: GILVANA CARNEIRO DOS SANTOS
IMPETRANTE: CASSIO LUIS DE AGUIAR

Advogado do(a) PACIENTE: CASSIO LUIS DE AGUIAR - SP477361

COATOR:
JU
ÍZO
DA
VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DE VILA VELHA

VOTO

Adiro ao Relatório lançado pelo e. Desembargador Helimar Pinto.

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus
,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
GILVANA CARNEIRO DOS SANTOS
, em face de ato supostamente coator praticado pelo
JU
ÍZO
DA
VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DE VILA VELHA
, nos autos da execução penal nº
2000293-55.2025.8.08.0035
, por meio do qual fora indeferido o pedido de prisão domiciliar, em razão de cumprir pena no regime semiaberto.

Argumenta a Defesa, em síntese, que a apenada é genitora de uma criança de 03 (três) anos de idade, com histórico de prematuridade, diagnosticada com estrabismo, dificuldades de fala e audição, e, atualmente, em processo de investigação para transtorno do espectro autista, sendo acompanhada pelo Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) para avaliação e monitoramento de seu quadro clínico. Consta, ainda, que o genitor da criança se encontra em cumprimento de pena em regime fechado. Diante disso, sustenta que o Ministério Público foi favorável à prisão domiciliar, por 180 (cento e oitenta) dias, mediante monitoramento. No entanto, o Juízo
a quo
indeferiu o pleito, alegando que a lei apenas prevê a prisão domiciliar em regime aberto.

Emerge da denúncia (ID 617110321, pp. 06/08) que, no dia 11 de janeiro de 2025, no estabelecimento “Brava Beach Club”, em Guarapari/ES, a paciente, agindo em comunhão de desígnios com um comparsa não identificado, perpetrou crimes patrimoniais em série. Utilizando-se de destreza, subtraiu aparelhos celulares das vítimas Sheila Soares da Silva e Bethania Barbosa Geraldo. Ato contínuo, a paciente abordou a vítima Ariany Rafaela Machado Britto e, mediante
grave ameaça exercida com o emprego de arma branca (uma faca)
encostada na cintura da ofendida, subtraiu-lhe o celular, entrando em luta corporal logo em seguida.

Sobreveio sentença condenatória (ID 617110321, pp. 22/35), transitada em julgado para a acusação, por meio da qual a ora paciente fora condenada pela prática dos seguintes crimes: (i) artigos 157, § 2º, II e VII (vítima Ariany); (ii) 155, § 4º, II e IV na forma do art. 71 (vítimas Sheila e Bethania), todos do Código Penal, fixando-se a pena total de 07 (sete) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime semiaberto.

Ora, a norma contida no artigo 318-A, inciso I, do Código de Processo Penal, introduzida pela Lei nº 13.769/2018, é taxativa ao vedar a substituição da prisão preventiva por domiciliar quando o crime for praticado com violência ou grave ameaça à pessoa.

No caso em apreço, a condenação pelo delito de roubo majorado (art. 157, § 2º, II e VII, do CP) evidencia a periculosidade concreta da agente, que não hesitou em armar-se para subjugar a vítima, circunstância que afasta a incidência da benesse humanitária, alinhando-se à exceção prevista na própria jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (HC 143.641/SP).

Ressai que, malgrado a documentação médica e escolar comprove a vulnerabilidade da criança, consubstanciada em relatórios técnicos que atestam histórico de prematuridade, estrabismo e déficits auditivos e de fala, somados a um quadro comportamental caracterizado por isolamento social, estereotipias motoras, ausência de resposta a estímulos auditivos nominais e episódios de autoagressividade diante de frustrações, estando a menor, inclusive, sob investigação diagnóstica para Transtorno do Espectro Autista (TEA) com indicação de acompanhamento pelo CAPS, tal cenário fático, conquanto evidencie a necessidade de atenção especial à infante, não possui força jurídica suficiente para afastar a incidência da norma proibitiva do art. 318-A, I, do Código de Processo Penal, ante a gravidade concreta do crime de roubo majorado praticado pela genitora.

Outrossim, insta pontuar que a certidão de nascimento da menor indica a existência dos avós maternos e paternos, não tendo a defesa se desincumbido do ônus de demonstrar a impossibilidade de que estes ou outros familiares exerçam a tutela da infante, mormente quando o pai também se encontra encarcerado.

Nesse quadrante, a mera alegação de necessidade, desacompanhada de prova da absoluta ausência de rede de apoio, não autoriza a desconstituição de título prisional legítimo decorrente de crime violento.

Sob tal viés, a concessão de prisão domiciliar com fundamento no art. 318-A, do Código de Processo Penal, pressupõe não apenas a condição objetiva de ser a paciente mãe de crianças menores de 12 anos, mas também a aferição concreta de que a substituição da prisão preventiva atenderá, de forma efetiva, ao interesse superior dos infantes, sem olvidar a segurança da sociedade.

No presente caso, os elementos informativos coligidos nos autos apontam que a paciente fora condenada pela prática de crime de roubo majorado pelo emprego de arma branca, conduta essa perpetrada em concurso de agentes e mediante violência real contra a vítima, fatos ocorridos quando a filha já contava com dois anos de idade. Tal contexto revela situação gravemente incompatível com o ambiente que se espera para o desenvolvimento físico, emocional e moral do infante, tornando inviável a substituição da custódia por prisão domiciliar.

À luz de tal panorama, não há como vislumbrar que a substituição da execução de pena em regime semiaberto por domiciliar atenderia ao interesse superior da criança, ou que tal medida implicaria em benefício ao núcleo familiar, razão pela qual não se mostra cabível a concessão de prisão domiciliar.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)